Tribunal: TJSP
Processo: 4004174-64.2013.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO - SEQUELA EM 1o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL – DESNECESSIDADE – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE -

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO - SEQUELA EM 1o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL – DESNECESSIDADE – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.